Tribunal: TJBA
Processo: 8055893-19.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055893-19.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSVALDO DO NASCIMENTO SILVA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA SOB ALEGADA NECESSIDADE DE INTEGRAR O JULGADO PARA FAZER CONSTAR A RESSALVA DE ABATIMENTO DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. TÓPICO EXPRESSAMENTE ABORDADO TANTO NO VOTO QUANTO NA EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração 8055893-19.2023.8.05.0000 em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargados OSVALDO DO NASCIMENTO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025.